Tribunal: STF
Processo: ARE 1286277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL ONDE SE PRETENDE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E IMPEDIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA OBJETO DO PRESENTE EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a agravante que deve ser reformada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, alegando basicamente que deve ser suspensa a exigibilidade dos débitos tributários, para que seja obstado o prosseguimento do feito originário, bem como quaisquer atos constritivos de seu patrimônio.



    Ocorre que, como já salientado quando do recebimento do recurso, da análise da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná, nota-se que foi determinada a continuidade da execução fiscal em questão em razão de a recuperação judicial da executada ter sido encerrada, sendo que não houve por parte da agravante qualquer alegação nesse sentido.



    Não se pode perder de vista que ao mov. 36.2 é juntada decisão do Superior Tribunal de Justiça no tocante a recuperação da agravante, constando expressamente que “a Recuperação Judicial da suscitante foi encerrada em 20.8.2015, sendo, pois, revogadas todas as decisões que impediam execuções contra a recuperanda".



    Destarte, igualmente não se fala em parcelamento da dívida levado a efeito na execução fiscal em foco, pois não realizado em relação aos tributos ora executados.



    Prevalece, desta forma, integralmente o posicionamento exarado em primeiro grau (mov. 36.1) no seguinte sentido: (...) observe a executada que, conforme já exposto na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (mov.24.1), os tributos ora executados não foram contemplados no parcelamento efetuado no processo de recuperação judicial, razão pela qual indefiro os pedidos de movs. 33/34. Infere-se dos autos que quando do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa executada foi dispensada a apresentação de certidões negativas para que a devedor a exerça sua atividade (mov.31.2). Nessa situação, incidiria a regra do artigo 6º, § 7º da Lei 11.101/2005, com o prosseguimento da execução fiscal. Contudo, diante da informação de que a recuperação judicial da executada foi encerrada, conforme decisão em anexo, é cabível a continuidade da presente ação em sua integralidade”.



    Deste modo, não se fala em suspensão da exigibilidade dos débitos tributários para que seja obstado o prosseguimento do feito originário ou impedido atos constritivos do patrimônio da agravante.



    Nesse sentido, relevante o julgado abaixo de minha relatoria:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, §7º DA LEI Nº 11.101/05 E 187 DO CTN. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C.Cível - AI - 1167504-2 - Curitiba -Rel.: Silvio Dias - Unânime - J. 27.05.2014)



    Diante do exposto, meu voto é no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, de acordo com os fundamentos apresentados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente